Tribunal: STF
Processo: Rcl 85403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 324/DF, À ADC Nº 48/DF, ÀS ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E AO RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº RG 725). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Seta S.A. – Extrativa Tanino de Acácia, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0021053-79.2022.5.04.0341, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, Alexandre Delagnezzi Almeida, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício referente ao período em que atuou como prestador de serviços, por meio de contrato firmado com a pessoa jurídica de propriedade do beneficiário.  



    3. Noticia que o Juízo de Primeira Instância julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes. Informa que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado, mantendo-se o reconhecimento do vínculo laboral. Relata ter apresentado recurso de revista, o qual se encontra pendente de análise de admissibilidade. Diz da determinação de sobrestamento do feito em cumprimento ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).  



    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado não observou os precedentes vinculantes desta Corte Suprema, ao desconsiderar à natureza civil da relação de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica estabelecida entre as partes.  



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a tutela de urgência e cassar definitivamente o acórdão impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    10. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria inobservado as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, acerca da licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.  



    11. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).  



    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:  



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”  



    13. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.  



    14. No caso em tela, em cumprimento à determinação de suspensão nacional dos processos, a Justiça do Trabalho determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do ARE nº 1.532.603/PR, Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da referida decisão (e-doc. 8, p. 312):  



    “(...) O recurso de revista apresentado pela parte reclamada versa sobre matéria idêntica à debatida no tema nº 1389 de Repercussão Geral, em que será apreciada a "competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade". 



    O Min. Gilmar Mendes, nos autos do Processo Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603 determinou a "suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário". 



    Diante disso, o presente feito deverá ficar sobrestado até o julgamento do recurso extraordinário interposto no referido processo. (...).”  



    15. Dessa forma, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com ARE nº 1.532.603/PR. A decisão atacada não descumpre o decidido por esta Corte Suprema.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.   



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator